Tribunal: TJSP
Processo: 0037633-53.2007.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Ação de cobrança contra fiadoras. Rés que na anterior ação de despejo não compuseram o polo passivo e não foram nem sequer cientificadas. Interrupção da prescrição inexistente em face das fiadoras. Precedentes do STJ a respeito. Ação proposta muito além do prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, I, do Código Civil. Prejudicial de mérito reconhecida. Processo extinto com base

Ementa:
Ação de cobrança contra fiadoras. Rés que na anterior ação de despejo não compuseram o polo passivo e não foram nem sequer cientificadas. Interrupção da prescrição inexistente em face das fiadoras. Precedentes do STJ a respeito. Ação proposta muito além do prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, I, do Código Civil. Prejudicial de mérito reconhecida. Processo extinto com base legal no art. 487, II, do CPC. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000932308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0037633-53.2007.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MARIA HELOISA CABRAL ANDRADE ABREU, é apelado LUIZ DE PAULA
CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0037633-53.2007.8.26.0114
2
APELAÇÃO No 0037633-53.2007.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS 4a Vara Cível
APELANTE: MARIA HELOISA CABRAL ANDRADE ABREU
APELADO: LUIZ DE PAULA CAMARGO
INTERESSADOS: SILVIA MARIA DE ANDRADE NOGUEIRA MOLLO e
CARLO EDUARDO NOGUEIRA MOLLO
V O T O No 41029
Ação de cobrança contra fiadoras.
Rés que na anterior ação de despejo não compuseram o
polo passivo e não foram nem sequer cientificadas.
Interrupção da prescrição inexistente em face das
fiadoras. Precedentes do STJ a respeito. Ação proposta
muito além do prazo prescricional trienal previsto no
artigo 206, § 3o, I, do Código Civil. Prejudicial de mérito
reconhecida. Processo extinto com base legal no art. 487,
II, do CPC. Apelo provido.
Visto.
1. Apela a ré, fiadora em contrato de locação, da r.
sentença que julgou procedente ação de cobrança de aluguéis e
encargos por ela garantidos, alegando em síntese a ocorrência de
prescrição, por não ter sido a ré apelante parte na anterior ação de
despejo, nem mesmo tendo sido dela cientificada; pede a gratuidade
judiciária. Em contrarrazões nega o apelado faça a apelante jus à
gratuidade judiciária e, quanto à prescrição, pleiteia seja afastada e no
mérito mantida a r. sentença.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. No tocante à gratuidade, efetivamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0037633-53.2007.8.26.0114
3
documentação anexada a fl. 342/346, não infirmada, demonstra
suficientemente a hipossuficiência econômica da apelante Maria Heloísa
Cabral Andrade. Concede-se-lhe o benefício, anotando-se; observa-se
que a existência de advogado particular não impede a concessão,
conforme previsão expressa do artigo 99, § 4o, do CPC: “A assistência do
requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça”.
A questão da ocorrência ou não de prescrição é de
ordem pública, passando-se à sua análise.
A ré e apelante Maria Heloísa era fiadora da locação
entabulada entre o locador apelado, Luiz de Paula Camargo, e o locatário
Luiz Martim de Sampaio Abreu, tendo o primeiro ajuizado ação de
despejo c.c. cobrança somente contra o segundo, como se percebe a fl.
233/236. Revel o réu, o locador e apelado informou que estava “propondo
a respectiva ação de execução contra os fiadores”, por não ter o locatário
“bens para garantia do débito” (fl. 239). Na ação de despejo, só o
locatário foi condenado a pagar os locativos e encargos (fl. 241).
A fl. 243/244 pediu o locador “a citação” das fiadoras
na ação de despejo, em sua fase então de execução (hoje cumprimento
de sentença), à evidência irregularmente, pois não haviam elas sido parte
na demanda (nem cientificadas foram), o que não passou despercebido
ao d. juiz “a quo” na ocasião (fl. 245). A coisa julgada só atingiu o
locatário, em consequência (certidão datada de 14.6.2004, fl. 242).
Por seu turno, a validade da fiança foi definida em
ação anulatória ajuizada pelo cunhado da apelante, Carlo Eduardo
Nogueira Mollo, tão-somente ele havendo resguardado sua meação (fl.
131/135, decisão transitada em julgado, como se verifica a fl. 155/157).
Por fim, esta ação, e somente ela, pode ser tida
como interruptiva do lapso prescricional contra a fiadora apelante já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0037633-53.2007.8.26.0114
4
que, como visto, não foi ela nem sequer cientificada e muito menos
compôs o polo passivo da anterior ação de despejo -, tendo sido ajuizada
em 15.06.2007, como se verifica da certidão de capa do Distribuidor
Judicial.
Muito bem. Proposta a ação de despejo em
16.09.2002, esta demanda só foi ajuizada na data retro indicada,
15.06.2007, tendo decorrido quatro anos e nove meses sem qualquer fato
anterior interruptivo da prescrição, muito além do prazo trienal do artigo
206, § 3o, I, do Código Civil, induvidosamente aplicável ao caso (e
contado o prazo de forma benéfica ao locador, uma vez que, não
interrompida a prescrição para a fiadora apelante, o prazo respectivo
contar-se-ia a rigor do vencimento de cada parcela locatícia).
A jurisprudência do E. STJ é pacífica no sentido de
que, em se tratando de fiança locatícia, “... a regra de que a interrupção
produzida contra o principal devedor prejudica o fiador reclama
interpretação mitigada, pois o caráter benéfico e desinteressado da fiança
não admite interpretação extensiva ao instituto” (AgRg no REsp.
1211351/SP, Relator Ministra Maria Isabel Galotti). Mais do que isso, e
como explanado, se o fiador não compôs o polo passivo da ação de
despejo, a interrupção da prescrição não o atinge; nesse sentido (fl.
283/284):
“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS ESPECIAIS.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
LOCAÇÃO.
FIADOR.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, se o fiador
não participou da ação de despejo, a interrupção da
prescrição não o atinge”
2. Agravos regimentais não providos.
(AgRg no REsp 1431068/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva,Terceira
Turma,
julgado
em
04/09/2014,
DJe
11/09/2014 grifou-se)
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. FIANÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0037633-53.2007.8.26.0114
5
AÇÃO DE DESPEJO. POSTERIOR EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL EM FACE DE FIADOR. INEXISTÊNCIA DE
CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO
FIADOR.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
ARTS. 197 E 198 DO CC/2002.
1. Ação de execução de título extrajudicial movida contra
os fiadores de contrato de locação de imóvel não
residencial urbano após o encerramento de ação de
despejo proposta contra a locatária sem a citação do casal
fiador.
2. Não caracterização de nenhuma causa interruptiva da
prescrição.
3. Precedentes jurisprudenciais específicos do STJ.
4. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(REsp 1.359.510/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013,
DJe 28/06/2013 grifou-se).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
LOCAÇÃO.
FIANÇA.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Se é vetado executar fiador com base no titulo judicial
oriundo da ação de despejo, da qual não participou, não se
pode admitir que os efeitos desta ação de despejo, no
caso, interrupção da prescrição, possam atingir o direito de
suscitá-la. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1.211.351/SP, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti,
Quarta
Turma,
julgado
em
07/08/2012,
DJe
14/08/2012 grifou-se).
CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE
DÉBITOS
LOCATÍCIOS.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ARGUIÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO QUE NÃO ATINGE O FIADOR QUE NÃO
PARTICIPOU DA AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO. ART. 176, § 3o, CC/16. INTERPRETAÇÃO
MITIGADA,
EM
FACE
DO
CARÁTER
BENÉFICO
E
DESINTERESSADO
DA
FIANÇA.
NECESSIDADE
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0037633-53.2007.8.26.0114
6
CIENTIFICAÇÃO
DO FIADOR DOS ATOS QUE LHE
IMPORTAM GRAVAME. PRECEDENTES.
1. Reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça tem exigido a ciência do fiador para todos os atos
dos quais possam lhe advir gravames. Não se pode
executar o fiador com base no título judicial oriundo da
ação de despejo, da qual não participou. Se assim o é,
também não se pode admitir que os efeitos desta ação de
despejo, no caso, interrupção da prescrição, possam
atingir-lhe o direito de suscitá-la.
2. Em sede de fiança locatícia, a regra de que a interrupção
produzida contra o principal devedor prejudica o fiador, inscrita
no art. 176, § 3o, do CC/16, reclama interpretação mitigada,
pois o caráter benéfico e desinteressado da fiança não admite
interpretação extensiva ao instituto. Precedentes.
3. Recurso Especial conhecido e ao qual se dá provimento.
(REsp 869.357/RJ, Rel Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em 24/08/2009, DJe 28/09/2009 grifou-se).”
Frise-se: não houve fato interruptivo do lapso
prescricional em relação à fiadora apelante em nenhum momento, salvo
com o ajuizamento desta demanda em 15.06.2007, muito após o prazo
trienal em face da anterior distribuição da ação de despejo em 16.09.2002
(e na melhor das hipóteses ao apelado locador, pois se considerado o
vencimento de cada parcela locatícia o tempo passado é à evidência
muito maior).
Reconhecida a prejudicial de mérito, no mérito
propriamente nada resta a ser examinado, extinto o processo, com
resolução do mérito, com base legal no artigo 487, II, do CPC. Invertidos
os ônus sucumbenciais, pagará o autor as custas, despesas e honorários
do patrono da ré apelante, estes fixados em 10% do valor atualizado da
causa (CPC, 85, § 2o), observada a gratuidade judiciária de que goza o
autor (fl. 64).
3. Dá-se provimento ao apelo, reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0037633-53.2007.8.26.0114
7
prescrição em favor da apelante.
SOARES LEVADA
Relator